Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-46.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. FAVORECIMENTO REAL. ALTERAÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FATO PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA ANTERIOR. CABIMENTO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. Demonstrada a intenção de satisfazer interesse econômico próprio ou de terceiros não identificados, mediante a ação de ocultar bens sabidamente de origem espúria, revela-se inviável a desclassificação de receptação para o crime de favorecimento real, o qual visa beneficiar tão somente os autores do crime antecedente, circunstância não demonstrada na espécie. O cometimento de novo fato criminoso pelo réu, durante a execução da pena anteriormente imposta, representa comportamento inadequado para a ressocialização, o que justifica a maior reprovação de sua conduta e constitui fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente, sendo descabido falar em bis in idem. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o julgador tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores.